Tribunal: STF
Processo: HC 241002
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 910.826/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 560 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal ( uso de documento falso) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 6). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Afirma que inexistiam indícios suficientes de prática criminosa a justificarem a diligência. Sustenta a invalidade dos elementos de prova colhidos na ocasião.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do cumprimento da pena. No mérito, busca a declaração da nulidade arguida e, por conseguinte, a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, afastou a alegação de nulidade da referida diligência com os seguintes fundamentos:



    “O acusado aduz nulidade da sentença diante da irregular invasão de domicílio para a prisão do apelante pela polícia militar, ausência de prova de que a droga pertencia ao apelante além de cerceamento de defesa da procuradora do acusado em audiência. 



    Entretanto, não vejo como acolher tal inconformismo ante a justiça da sentença fustigada. 



    Consta da exordial acusatória que, em 29/12/2016, houve a prisão do acusado em atitude suspeita, tendo apresentado aos policiais Carteira de Habilitação falsa e informado ser foragido da polícia, sendo ainda encontrado em busca domiciliar no quarto do denunciado, 01 (um) tablete de maconha e 01 (uma) balança de precisão, e em busca no veículo, mais 02 (duas) porções de maconha, totalizando 1,287 Kg (um quilo e duzentos e oitenta e sete gramas) de MACONHA, conforme laudo pericial. Foram cumpridos os mandados de prisão em aberto e o denunciado foi encaminhado ao Distrito Policial.



    Quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade das provas, eis que obtidas por autoridade incompetente, ressalto que não caracterizam usurpação de função as diligências efetuadas pela Polícia Militar, a qual age no exercício da sua atribuição de repressão à criminalidade, no intuito de prender o agente em situação de flagrância, encaminhando-o à Polícia Civil para as demais investigações. 



    In casu, consta dos depoimentos no inquérito policial dos militares que efetuaram a operação - Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), (ratificados em juízo conforme arquivos de mídia de fls. 144 e 182) que quando estavam fazendo patrulhamento na região e mediante denúncia anônima de que nas proximidades havia um “mocó”, seguiram pela rua da casa do acusado, e este, que se encontrava na porta, ao avistá-los, adentrou à casa em atitude suspeita, o que motivou a entrada dos milicianos no local. 



    Assim, diante de atitude suspeita do acusado ao fugir da patrulha que se aproximava da porta de sua casa, os militares, realizando sua função típica de policiamento ostensivo, procederam sua perseguição adentrando no imóvel, logrando êxito não só em impedir a fuga do acusado WESLEY quando este ia pular o muro do fundo da casa, como também em flagrar o uso pelo mesmo de documento falso - Carteira Nacional de Habilitação, e ainda na apreensão de significativa quantidade de droga dentro do armário no quarto da residência e no porta-luvas do carro de propriedade do mesmo.



    Destaque-se que após ser o acusado encaminhado à Delegacia, todos os atos de investigação foram realizados pela Polícia Civil, mediante o inquérito policial, presidido por Delegado de Polícia, cada qual no exercício legal de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. (...).” (e-doc. 6, p. 5-7; grifos nossos).



    10. No ato apontado como coator, o Ministro Relator considerou haver fundadas razões para o ingresso dos policiais na casa do paciente. Eis o trecho pertinente:



    “Acerca da tese de que a busca ilegal policial inicial deveria ser anulada, tem-se que, do contrário, a abordagem como um todo foi realizada em nítida situação de fundadas razões e de flagrante delito. 



    O acórdão consignou que não apenas o paciente fugiu em via pública dos policiais, mas também apresentou documentos falsos e tinha dois mandados de prisão em aberto contra si (fl. 101). 



    Sobre a questão da atuação policial quando até mesmo se desdobra em uma alegada violação de domicílio, ainda assim, esta Quinta Turma, hoje, tem entendido pela sua legalidade quando existente o flagrante delito:



    (...)



    Assim, embora um material ilícito apreendido a posteriori não justifique uma abordagem eventualmente ilegal, aqui, ao fim, ainda reforçou a necessidade da atuação policial e, frente ao narrado, a abordagem policial como um todo se mostrou escorreita. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria ou que demandem a incursão ampla no caderno processual, em razão da necessidade de revolvimento fático-probatório (HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018).”(e-doc. 7, p. 2-4; grifos nossos).



    11. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que os policiais, ao receberem denúncia anônima a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, dirigirem ao local para averiguação. No momento em que os agentes avistaram o paciente em frente à sua casa, ele adentrou nesta, tendo, em seguida, tentado pular o muro dos fundos da residência, ocasião na qual foi abordado e preso.



    12. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante situação de flagrância, foi legítima a ação policial. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator